Tribunal: TJES
Processo: 5005383-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005383-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE VISOU À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃ
O.
APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são subsequentes e tratam-se de ordem decrescente de preferência de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.

2.
Se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria.

3.
Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005383-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a decisão com cópia no id 2800587, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

em face do recorrente,

não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente.

Em suas razões (id 2800527), a agravante aduz, em síntese, que
“
o valor declarado como inexigível não pode ser considerado como condenação, eis que sua natureza é declaratória, razão pela qual não há que se falar em incidência de honorários advocatícios sobre tal valor”.

Com arrimo basicamente em tais argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
deferida
mediante a decisão acostada no id 4362127.

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões, a teor da certidão expedida no id 4871857.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de “ação de declaratória de inexistência de débito”, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
DISFERRO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

na qual a sentença de mérito proferiu julgamento de procedência da pretensão autoral, para (i) declarar a inexistência do débito objeto do TOI; e (ii) condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em razão da sucumbência, condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após o julgamento do recurso de apelação cível e dos embargos de declaração opostos em 2ª Instância, sob a Relatoria do E. Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider, a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi confirmada, tendo a empresa autora deflagrado pedido de cumprimento de sentença, no qual, especificamente no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, alegou que a
EDP
não realizou o pagamento daqueles referentes ao valor declarado inexistente, o que perfaz o montante de R$ 6.943,72 (seis mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

Diante disso, a recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso na execução, ao argumento que
“o valor declarado como inexigível não pode ser considerado como condenação, eis que sua natureza é declaratória, razão pela qual não há
que
falar-se em incidência de honorários advocatícios sobre tal valor”.

Ato contínuo, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença objurgada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, concluindo que a proporção dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor objeto do pedido de declaração de inexistência do débito.

Foi justamente em face deste pronunciamento que a requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem. É cediço que o § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza regra geral, e de aplicação obrigatória, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do
proveito econômico obtido

ou
, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
(...)

Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são
subsequentes
e tratam-se de
ordem decrescente de preferência
de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.

Dessa forma, se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria. Senão vejamos julgados do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. REVISÃO DO VALOR. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.818.154/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)
(grifei)

______________

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE VISOU À ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O Tribunal a quo, diante da condenação da concessionária de energia elétrica, determinou que a verba honorária observará o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, rejeitando o argumento de que o proveito econômico, isto é, o dano moral acrescido do valor da multa anulada, constituiria a base de cálculo do referido ônus sucumbencial. 2. De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito deste Sodalício,
"o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálcul
o
o dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.920.616/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)
(grifei)

Firmadas tais premissas, no caso em apreço, verifica-se que a sentença proferida na origem consignou o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para tornar definitiva a tutela de urgência de ff. 101/106, portanto,
DECLARO inexistência do débito objeto do TOI
; ainda,
CONDENO a ré em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.”

Em virtude disso, condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de
20% (vinte por cento)
sobre o
valor da condenação
.

Com efeito, verifica-se que a sentença possui natureza mista, tendo acolhido uma pretensão declaratória (de inexistência de débito), o que poderia ensejar no enquadramento da hipótese de base de cálculo de proveito econômico obtido; e outra de natureza condenatória (pagamento de indenização por danos morais), o que, por corolário, subsumi-se no valor da condenação.

Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.

Sendo assim, assiste razão a agravante em suas alegações recursais, na medida em que o Magistrado
a quo,
ao rejeitar a impugnação apresentada pelo recorrente, concluiu que
“
os honorários advocatícios fixados em sentença têm por lastro o proveito econômico obtido pela parte vencedora, sob pena de se estimular a proliferação de ações e acarretar enriquecimento sem causa da parte vencida (pedidos de condenação e declaração de inexistência de débitos dotadas de expressão econômica, cujo somatório deve compor a base de cálculo”.

Ademais, em consulta ao sistema de pesquisa processual deste Eg. Tribunal de Justiça, vislumbro que o e. Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider já havia aventado sobre tal questão, ao afirmar no voto de Relatoria do recurso de apelação cível (processo nº 0012719-89.2017.8.08.0011) que
“mantenho incólumes os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença, por não ser excessiva a fixação da verba honorária em seu patamar máximo (20%), considerando que a sua base de cálculo deverá ser o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$7.000,00), do que resultará, sem atualização, a quantia de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) que, em minha ótica, remunera condignamente o bom trabalho desenvolvido pelos advogados da autora.”

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, a fim de reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser limitada ao valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sob a qual deverá incidir o percentual de 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________